Tribunal: TJDFT
Processo: 0718599-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718599-76.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: DENNIS MACHADO DA SILVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO OU IMPUGNAÇÃO.IMPOSSIBILIDADE. 1. O comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a falta de intimação para pagamento do débito, no prazo de 15 dias. Inteligência dos artigos 523 e 525, do Código de Processo Civil. 2. O prazo para pagamento do débito, oferta de impugnação e tampouco alegação de nulidade não é restituído para a parte demandada que comparece espontaneamente aos autos. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão violou os artigos 278, 280, 281, 337, inciso I, 352, 353, todos do Código de Processo Civil, 884 e seguintes do Código Civil, além do artigo 917 do Código de Processo Civil, defendendo a imprescindibilidade da intimação da parte executada para se manifestar e/ou pagar o saldo remanescente porventura apontado em planilha de cálculo atualizada pela parte autora. Assevera que o ato de constrição debatido nestes autos seria irregular e que sua manutenção implica no enriquecimento ilícito do ora recorrido. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785 (ID 24988079 - Pág. 20). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 884 e seguintes do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/06/2020. Veja-se, ainda o REsp 1923172, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 4/3/2021. Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao alegado malferimento dos artigos 278, 280, 281, 337, inciso I, 352, 353, todos do Código de Processo Civil, porquanto a conclusão da turma julgadora no sentido de que “o comparecimento da executada/agravante aos autos do cumprimento de sentença acarreta a sua intimação a pagar o débito objeto da lide e, em regra, a data representa o termo inicial do prazo para pagamento” (ID 21571230 - Pág. 3), encontra-se em sintonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. PERÍODO DA UNIÃO ESTÁVEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o comparecimento espontâneo do réu supre eventual falta de intimação quando é atingida a finalidade do ato, qual seja, informar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra si" (AgInt nos EDcl no REsp 1.796.772/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020). (...). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1491777/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 26/8/2020). Ainda sobre o tema, confira-se o REsp 1620582, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 19/2/2021. Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal acerca da alegada violação à coisa julgada, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029